Tribunal: TJES
Processo: 5013250-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013250-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIRECT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E RECICLAVEIS LTDA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM RECONHECIDA PELO JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATOS CONSTRITIVOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão ajuizada, que deferiu liminar de apreensão de caminhão objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve comprovação da mora do devedor nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1969 e da tese firmada no Tema 1.132 do STJ;
(ii) estabelecer se, reconhecida pelo juízo da recuperação judicial a essencialidade dos bens, é possível manter a medida liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Tema 1.132 do STJ, segundo o qual a constituição em mora se comprova com o simples envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento, ainda que a correspondência seja devolvida.

Incumbe ao devedor, à luz da boa-fé objetiva, manter atualizado o endereço constante do contrato, não podendo sua omissão gerar prejuízo ao credor fiduciário.

A jurisprudência do STJ estabelece que compete ao juízo da recuperação judicial avaliar a essencialidade dos bens gravados com alienação fiduciária, determinando a impossibilidade de atos constritivos quando caracterizada a indispensabilidade dos ativos à atividade empresarial.

A decisão do juízo da recuperação judicial reconhece expressamente a essencialidade dos caminhões utilizados na coleta e transporte de resíduos, qualificando-os como imprescindíveis à continuidade das atividades da recuperanda.

O reconhecimento da essencialidade impede a prática de atos executórios, inclusive a busca e apreensão, devendo prevalecer o princípio da preservação da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora em contrato garantido por alienação fiduciária se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente da comprovação de recebimento.

O reconhecimento, pelo juízo da recuperação judicial, da essencialidade de bem gravado com alienação fiduciária impede a prática de atos constritivos, inclusive a busca e apreensão, em respeito ao princípio da preservação da empresa.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/1969, art. 2º, §2º; Lei 11.101/2005, arts. 47, 48, 49 §3º, 51, 52 e 6º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132; STJ, AgInt no REsp 2.061.093/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no CC 161.997/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 02.06.2020; TJMG, AI 10000212241947001, j. 05.04.2022; TJPR, AI 0017211-62.2022.8.16.0000, j. 13.06.2022; TJMT, AI 1021983-21.2024.8.11.0000, j. 21.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013250-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
DIRECT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E RECICLAVEIS LTDA

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
DIRECT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E RECICLAVEIS LTDA
, no qual pretende a reforma da decisão que, em nos autos de
ação de busca e apreensão
proposta pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, deferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais (ID 15427698),
DIRECT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E RECICLAVEIS LTDA
sustenta que não foi comprovada a constituição em mora, na medida em que a notificação não foi entregue por motivos de “endereço insuficiente”; argumenta ainda pela desproporcionalidade da medida, diante dos elevados impactos empresariais, violação aos princípios da função social do contrato e da boa fé objetiva e, ainda, impossibilidade de busca e apreensão em caso de empresa em recuperação judicial.

Por intermédio da decisão de ID 15466731, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Agravo interno (ID 15478969) pretendendo reforma da decisão liminar.

Contrarrazões (ID 16631166) ao agravo interno pelo desprovimento.

Contrarrazões (ID 16631627) ao agravo de instrumento pelo desprovimento.

Pois bem. Na origem, trata-se
de ação de busca e apreensão
proposta por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, na qual aduz que as parte firmaram Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens com taxa prefixada. Contudo, sustenta que o requerido não cumpriu com as obrigações firmadas, uma vez que deixou de efetuar o pagamento das parcelas devidas, o que acarretou o vencimento antecipado de toda a sua dívida.

Nesse passo, afirma que constituiu o devedor em mora o devedor, por meio do envio de carta com aviso de recebimento ao endereço indicado pelo requerido no contrato, cumprindo os requisitos contidos no artigo 2º, § 2º, do Decreto Lei nº 911/69.

Ao receber a inicial, o julgador singular deferiu o pedido liminar, ao entender que o motivo da devolução (“ENDEREÇO INSUFICIENTE”) não impede a comprovação da mora, que se dá através da notificação do devedor.

Assim, tem-se que a controvérsia que cerca a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132.

A seguinte questão foi submetida a julgamento: definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
. Assim, vejamos a tese fixada em 09/08/2023:

Tema 1.132 STJ: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.".

Dessa forma, considera-se
comprovada a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato
, sendo desnecessário o seu recebimento, seja pelo destinatário ou por terceiros.

Nesse sentido, tendo a agravante enviado a notificação extrajudicial (ID 71790085) ao endereço previsto no contrato firmado (ID 71790067), tem-se por satisfeita, por ora, a constituição em mora.

De mais a mais, à luz do princípio da boa fé contratual, compete ao devedor manter seu endereço atualizado nos cadastros cabíveis, de modo que sua desídia, de não informar adequadamente seu endereço ou eventual mudança do domicílio previsto no contrato, não pode ensejar prejuízo ao credor fiduciário.

Por outro lado, em relação à tese de impossibilidade de busca e apreensão por tratar-se de empresa em recuperação judicial, ressalto que este fator, abstratamente considerado, não é suficiente para afastar a medida. Isso considerando que apenas se demonstrada a essencialidade do bem - o que deve ser avaliado pelo juízo responsável pela recuperação judicial (juízo universal) -, é que passa a ser possível impedir a busca e apreensão dos bens:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ESSENCIAIS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXECUÇÃO EM OUTRO JUÍZO . BUSCA E APREENSÃO. DESCABIMENTO. 1.
Não podem ser alvo de busca e apreensão, em execução singular, processada perante outro juízo, bens móveis que estão na posse das empresas recuperandas e que foram reconhecidos como essenciais à atividade empresarial, ainda que sua aquisição esteja garantida por alienação fiduciária. Inúmeros arestos do STJ nesse sentido
. 2. O término do stay period não enseja, isolada e automaticamente, a possibilidade de constrição judicial sobre essa espécie de bens, sob pena de subverter o próprio escopo do procedimento recuperacional. Julgados desta Corte nessa linha de intelecção . 3. Agravo interno desprovido. Recurso especial dos ora agravados conhecido e provido. (STJ - AgInt no REsp: 2061093 SP 2023/0086976-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023)

Ocorre que após a interposição do agravo interno de ID 15478969, a parte recorrente juntou aos autos decisão proferida pelo juízo da recuperação judicial (ID 15620076) na qual restou reconhecida a essencialidade do bem objeto da controvérsia. Senão, vejamos os principais trechos da referida manifestação judicial:

Cuida-se de pedido de recuperação judicial apresentado por "Direct Gerenciamento de Resíduos e Recicláveis Ltda" (CNPJ 36.851.691/0001-84).

Tendo sido deferido o parcelamento da custas e determinado a emenda da inicial, sobreveio a juntada de documentos faltantes pela parte ativa (id's 76070846 e 76576600), bem como certidão da Contadoria informando a confecção e disponibilização das guias de pagamento (id 76844964).

É a síntese do principal. Fundamento e decido.

A petição inicial, ao menos em sede de cognição sumária, foi adequadamente instruída nos exatos termos exigidos pelo artigo 48 e 51 da Lei nº 11.101/05. Em síntese, o pedido está em termos para ter o seu processamento deferido, já que presentes os requisitos legais (artigos 47, 48 e 51 da Lei 11.101/2005), verificando-se a possibilidade de superação da "crise econômico-financeira" da devedora.

Ante o exposto, nos termos do art. 52, da Lei 11.101/2005,
DEFIRO o processamento da Recuperação Judicial apresentada por "Direct Gerenciamento de Resíduos e Recicláveis Ltda" (CNPJ 36.851.691/0001-84)
, nos seguintes termos:

[...] mesmo com a jurisprudência consolidada do STJ sobre a competência do Juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a essencialidade dos bens de propriedade ou posse da recuperanda, a realidade tem demonstrado a existência de diversos atos de constrição patrimonial contra sociedades empresárias em recuperação judicial, colocando em risco a atividade que busca soerguimento e a própria função social que o empreendimento exerce.

No presente caso, verifico que o pleito merece acolhimento. Isso porque, da leitura dos documentos juntados, observo que o veículo é essencial à atividade empresária e, ao que consta dos autos, a recuperanda - que atua no ramo de gerenciamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos e comerciais - utiliza o veículo para coleta e transporte para as soluções ambientais integradas que desempenha.

Caso assim não fosse, a empresa, que já enfrenta uma crise financeira (pois em recuperação judicial), estaria 'condenada' ao procedimento falimentar, beneficiando um único credor (Banco Volkswagen S.A.) em detrimento da manutenção de postos de trabalho, pagamento de impostos e do escorreito pagamento do quadro geral de credores.

Assim,
reconheço a essencialidade dos veículos (i) Volkswagen, tipo caminhão, modelo 18.260, CRM 4X2 4P, chassi 9536B8TD0RR068112, Cor Branca, Ano 2024, Placa SGD-7G10, Renavam 01375695859, e (ii) Volkswagen, tipo caminhão, modelo 18.260, CRM 4X2 4P, chassi 9536B8TD7RR065093, Cor Branca, Ano 2024, Placa SGC-3B04, Renavam 01370432922, não podendo, por consequência, ser objeto de atos executórios. Serve o presente como ofício aos Juízos da 3ª e 6ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos dos processos 5027377-77.2025.8.08.0035 e 5028243-85.2025.8.08.0035, respectivamente.
[...]

Em face do teor da decisão supratranscrita, depreende-se que restou inequívoca a qualificação do bem objeto da lide como essencial ao desenvolvimento da atividade econômica da parte devedora.
Com efeito, uma vez reconhecida a essencialidade dos veículos
, impõe-se a aplicação do princípio da preservação da empresa. A retirada de tais bens da esfera de disponibilidade da agravante implicaria, inevitavelmente, o colapso de sua capacidade operacional.

Nessa toada, a constatação da indispensabilidade dos bens erige óbice intransponível à prática de atos constritivos. Portanto, como corolário lógico da premissa fixada, a medida de busca e apreensão deve ser prontamente afastada, mantendo-se os veículos na posse da recorrente e vedando-se quaisquer atos executórios sobre os mesmos, em estrita observância à determinação judicial já comunicada aos Juízos da 3ª e 6ª Vara Cível de Vila Velha.

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes, que corroboram a impossibilidade de busca e apreensão de bem considerado essencial pelo juízo da recuperação judicial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO . LIMINAR. BEM ESSENCIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO DO ART. 6º DA LEI 11 .101/05. IMPOSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO QUANTO A EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO E A ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL . -
Com a edição da Lei n. 11.101, de 2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor - Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei n . 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas - Os atos expropriatórios, mesmo de créditos garantidos por alienação fiduciária, devem passar pelo crivo do juízo da recuperação judicial, que possui maior condição de avaliar se o bem gravado é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial e, portanto, indispensável à realização do plano de recuperação judicial - Impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo quanto à essencialidade do bem seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11 .101/2005.
(TJ-MG - AI: 10000212241947001 MG, Relator.: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO . POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO SOBRE A ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. “1 .
Os atos expropriatórios, mesmo de créditos garantidos por alienação fiduciária, devem passar pelo crivo do juízo da recuperação judicial, que possui maior condição de avaliar se o bem gravado é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial e, portanto, indispensável à realização do plano de recuperação judicial.2. Impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo quanto à essencialidade do bem seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente.
”( AgInt no CC 161 .997/AL, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, DJe 04/06/2020) (TJPR - 17ª C.Cível - 0017211-62.2022 .8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J . 13.06.2022) (TJ-PR - AI: 00172116220228160000 Curitiba 0017211-62.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 13/06/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICA-PRODUTIVA DO GRUPO – IMPOSSIBILIDADE DE VENDA E/OU RETOMADA DOS BENS DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, estabelecido pelo art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10219832120248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão interlocutória agravada e revogar a ordem de busca e apreensão expedida na origem, uma vez que restou reconhecida pelo juízo da recuperação judicial (5031393-10.2025.8.08.0024 - ID 15620076) a essencialidade do bem para a atividade empresarial da Recorrente.

Outrossim, julgo prejudicado o agravo interno de ID 15478969.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.